Tribunal: TJDFT
Processo: 0034187-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034187-50.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: JOSE CARLOS SOTERIO DE OLIVEIRA, NUBIA MARIA FERREIRA SOTERIO, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Nulidade de sentença por ausência de fundamentação: para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso. Adjudicação compulsória. Bem alienado a terceiro. Perda superveniente do interesse processual. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o e 139, inciso II, todos do CPC, por afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo; c) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB, suscitando que o acórdão combatido teria ofendido a referida norma, porquanto “cassou a sentença que julgou corretamente improcedente a demanda, após exaustiva colheita de provas, sem analisar as consequências práticas de se anular uma sentença do Juízo, que pela proximidade da prova, julgou corretamente a demanda”. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o e 139, inciso II, todos do CPC e 20 da LINDB, uma vez que os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028